Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-37.2015.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000790-37.2015.8.11.0014

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA CORREA - CPF: 204.483.921-00 (AGRAVANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. - CNPJ: 03.209.092/0001-02 (AGRAVADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA CORREA - CPF: 204.483.921-00 (AGRAVADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. - CNPJ: 03.209.092/0001-02 (AGRAVANTE), FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - CPF: 085.773.257-92 (ADVOGADO), FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - CPF: 085.773.257-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – RESGATE REALIZADO POR TERCEIROS – FRAUDE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA – ARRAZOADO QUE QUE SUSCITA, DE FORMA GENÉRICA, SUPERFICIAL E DESCONCATENADA A NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - FALTA DE DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Santander Capitalização S.A.
, contra decisão desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto e deu provimento ao apelo interposto por
Maria Auxiliadora Oliveira Correa
, para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em confuso, genérico e superficial arrazoado, o agravante alega que a decisão merece reparos, porque ele “se encontra totalmente ampara pelos princípios Constitucionais do direito do contraditório e da ampla defesa” (sic.).

Diz que “a tese defendida pelo agravante está em total consonância com os princípios basilares do Direito Pátrio” (sic.).

Tece considerações acerca dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e alega que se mostra descabida a majoração dos danos morais, “na medida em que a ilicitude pelo ora contestante não está configurada, pois, o demandado, ao proceder quaisquer negociações, sempre as faz mediante consulta dos documentos pessoais (Registro Geral, Cadastro de Pessoas Físicas, Holerit, Comprovante de Residência, etc.). Nesta senda, o recurso intentado pelo Banco ocorreu dentro dos parâmetros exigidos pela legislação, não havendo que se falar de que não atacou a fundamentação da sentença” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta conhecimento, por ausência de dialeticidade, dada a forma genérica, superficial e desconcatenada com que a matéria foi tratada na irresignação recursal, a ponto de dificultar e, até mesmo, impossibilitar a elaboração de relatório capaz de esclarecer a matéria sobre a qual penderia o objeto da reforma pretendida; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso de Agravo, tanto aquele previsto no art. 544 do Código Buzaid (atual art. 1.042 do Código Fux) como o dito Regimental ou Interno previsto no art. 545 do Código Buzaid (atual art. 1.021, § 1o. do Código Fux), objetiva desconstituir os fundamentos utilizados na decisão que visa a impugnar; sem essa providência, não comporta seguimento. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. 3. No caso, a decisão monocrática recorrida acolheu a alegação de ofensa ao art. 535 do Código Buzaid por ter o acórdão recorrido deixado de analisar relevante fundamento para a solução da controvérsia. Contudo, a parte agravante não impugnou, como lhe competia, tal fundamento. Deixou de demonstrar, concretamente, a ausência de omissão no acórdão, bem como a irrelevância do ponto para o deslinde da causa, limitando-se, na verdade, a afirmar genericamente que não houve omissão do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não conhecido.
(AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023